Tribunal: TJES
Processo: 5003608-79.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003608-79.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALERRACHI JAIME RODRIGUES DE MELO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5003608-79.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ALERRACHI JAIME RODRIGUES DE MELO

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.. AUSÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NÃO VERIFICADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Tese da parte autora

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c antecipação de Tutela, na qual o autor alega, em apertada síntese, que em 17 de fevereiro de 2021, realizou o pagamento de um boleto do Itaú, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), utilizando-se a sua conta digital mantida com o Banco Inter, ora recorrido e, apesar do dinheiro ter saído da sua conta bancária, foi estornado no dia seguinte (18/02/2021), sem nenhum motivo aparente. Aduz que, como necessitava realizar o pagamento, nem buscou saber o motivo do ocorrido com o banco réu, transferindo o valor para conta de terceiros que realizaram o pagamento do boleto. Porém foi surpreendido no dia 22/02/2021 com a retirada do montante de R$ 5.000,00 pelo recorrido e, ao buscar informações, tomou conhecimento que o valor foi usado para pagar o boleto.

Assevera que o boleto compensado pelo banco, não é o mesmo da fatura paga por outros meios pelo autor.

Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de recurso inominado (Id 4930488), o recorrente sustentou, resumidamente, que: i) o magistrado a quo não esmiuçou sua linha de raciocínio para chegar à conclusão de que a prova técnico pericial é imprescindível para o deslinde da causa; ii) não foi considerado o não comparecimento injustificado da parte demandada em audiência de instrução e julgamento; iii) a sentença merece reforma para reconhecimento da competência do Juizado Especial Cível - JEC e, via de consequência, julgar procedente a pretensão autoral.

Tese da ré

Em sede de contrarrazões ao recurso inominado (Id 4930494), o banco recorrido pugnou a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 4930228) dispôs que:
“(...)Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda e JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95). (...)”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Concedo ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

De análise detida dos autos, compartilho do mesmo entendimento do recorrente, no sentido de que não há incompetência do Juizado Especial Cível, na medida em que dispensável a realização de prova pericial, os elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme seu entendimento, sendo desnecessário qualquer tipo de perícia.

Dito isso, não vejo motivo para que o mérito não seja apreciado nesta instância recursal. Isso porque a causa está madura para julgamento e conforme prevê o art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
“constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo”
.

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, o recorrente realizou o pagamento da fatura de seu cartão, utilizando-se do aplicativo do recorrido, no montante de R$ 5.000,00, mas teve o valor estornado no dia seguinte, ocasião em que alega ter transferido o aludido valor para conta de terceiros e ter conseguido realizar o pagamento. Após o estorno, o valor saiu novamente de sua conta e o banco informou que foi justamente para pagamento do boleto, contudo o recorrente diz que o boleto compensado pelo banco, não é o mesmo boleto da fatura de seu cartão de crédito, ao qual haveria pretensão de pagamento, pelo que requer indenização por danos materiais morais.

Realizada audiência de instrução e julgamento, a representante do requerido não compareceu ao ato solene, motivo pelo qual foi decreta a revelia da parte (Id 4930225).

Entrementes, é importante destacar que a presunção de veracidade dos fatos gerada pela contumácia da parte demandada é relativa, devendo restar provado nos autos as alegações autorais, conforme se extrai do próprio comando normativo em tela e do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 590532/SC; Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; Órgão Julgador T4 ? Quarta Turma; Data do Julgamento 15/09/2011; Data da Publicação/Fonte DJe 22/09/2011).

Outrossim, vê-se que ao Id 4930215 o réu apresentou, no prazo legal, sua defesa, além de provas documentais, os quais não podem ser ignorados por este Juízo, ainda que se trate de réu revel. No mesmo sentido:

(...) Embora bem fundamentada a decisão recorrida, entendo que se encontra em desacordo com o ordenamento jurídico e eivada de nulidade ante o manifesto cerceamento de defesa, pois
a mera decretação da revelia não tem o condão de afastar as alegações de direito da contestação, sobretudo quando esta foi apresentada tempestivamente, haja vista que sua inclusão no sistema ocorreu antes da audiência de instrução em julgamento, conforme ENUNCIADO100, do Fonaje (A contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e Julgamento.). Não há que se falar em vício pela decretação da revelia à recorrente, pois em sede de Juizados Especiais, conforme a Lei 9.099/95 e Enunciado 78 do Fonaje (O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia), o que autoriza a incidência dos efeitos da revelia é o não comparecimento injustificado do demandado, o que de fato ocorreu. Por outro lado, não é efeito da revelia desconsiderar os atos anteriormente praticados pela parte que a ensejou, pois ausente previsão legal neste sentido, sobretudo quando tais atos foram praticados de forma correta,
respeitando prazo e forma admitidos pelo procedimento, ou seja, apresentar contestação escrita até a audiência de instrução e julgamento (...). (TJES ? Recurso Inominado149343920138080347 Juiz: DANIELLE NUNES MARINHO Órgão Julgador: 3ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL Data do Julgamento: 04/06/2014). (destaquei).

Feito tal registro, observo que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O documento juntado por ambas as partes aos Ids 4930196 e 4930219 dão conta que foi repassado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Banco Itaú, cuja data de pagamento coincide com a indicada pelo autor/recorrente na inicial, qual seja, 17/03/2021.

De mais a mais, embora o recorrente tenha afirmado que efetivou o pagamento do boleto mediante a transferência do valor para conta de terceiros, não apresenta qualquer prova nesse sentido, tampouco a cópia do boleto que afirma ter pago. Decerto que o pagamento não se deu informalmente e, sendo efetivado mediante a utilização de conta de terceiros, bastaria o autor apresentar o comprovante e o título de pagamento. Frisa-se que a referida prova não se constitui prova diabólica.

Registro, ainda, que independentemente da questão do estorno, a qual o próprio recorrente confessa não ter tido a cautela de entender o motivo num primeiro momento (Id 4930200 – pág. 02), no extrato da conta digital apresentado ao Id 4930193 – pág. 07, há referência da data de 17/02/2021 para pagamento do título, ou seja, exatamente a informada pelo recorrente, demonstrando, assim, que foi efetivado o pagamento com os dados indicados pelo autor naquela data.

Ora, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor e, diante do aludido cenário, tenho como afastada a verossimilhança das alegações autorais, não havendo como concluir pela responsabilidade da ré, sendo de rigor o não acolhimento do pedido inicial, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida pelo Juízo a quo, ante a competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda e, pela teoria da causa madura,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, nos termos fundamentados acima.
Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)